Tribunal: TJDFT
Processo: 0710869-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710869-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUX CAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI AGRAVADO: COMERCIO DE ALIMENTOS SAO JOSE BATISTA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno no Agravo de Instrumento interposto por Lux Car Comercio de Veiculos Eireli em face da r. decisão (ID 70031970, pág. 129) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Comércio de Alimentos São Jose Batista Ltda., indeferiu o pedido de bloqueio dos pontos adquiridos em programa de fidelidade pelo Executado. Inicialmente, destaque-se que os pontos em programas de fidelidade são personalíssimos, de forma que é vedada a comercialização deles, inclusive para o executado. A propósito, julgados recentes deste eg. Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE MILHAS AÉREAS E PONTOS DE PROGRAMA DE FIDELIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de milhas aéreas e pontos de programas de fidelidade para satisfação de crédito em execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os programas de milhagem constituem benefícios pessoais e intransferíveis concedidos pelas companhias aéreas aos seus clientes. 4. A inexistência de mecanismos seguros e idôneos para conversão das milhas em pecúnia inviabiliza sua penhora. 5. O caráter personalíssimo dos pontos em programas de fidelidade impede sua comercialização por terceiros para satisfação do crédito executado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento improvido. [...] (Acórdão 1987363, 0753921-21.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. COMPANHIAS ÁREAS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PONTOS DE PROGRAMAS DE MILHAGEM OU FIDELIDADE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1.As milhagens obtidas em programas de fidelidade são pessoais e intransferíveis, por meio dos quais as companhias aéreas e instituições financeiras se obrigam a prestar os benefícios propostos, com condições e limitações ao uso. São programas de relacionamento em que o participante acumula milhas ou pontos para aquisição de produtos e serviços de lojas parceiras.2. Em que pese o conteúdo econômico das milhas de programas de fidelidades, não podem ser objeto de penhora ou comercialização por terceiros, ante o caráter pessoal e intransferível.3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.” (Acórdão 1987822, 0752792-78.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) “Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de pontos e milhas aéreas. Impossibilidade. Caráter pessoal e intransferível. Ausência de mecanismos seguros e idôneos para conversão em pecúnia. Recurso não provido. [...] 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade, ou não, de penhorar pontos e milhas de programa de fidelidade, em vista de seu conteúdo econômico. III. Razões de decidir 3. Embora não se desconheça que os pontos e milhas acumulados em programas de fidelidade de empresas aéreas e cartões de crédito possuem expressão econômica, não são passíveis de penhora em vista de seu caráter pessoal e intransferível e da ausência de mecanismos seguros e idôneos que permitam sua conversão em pecúnia. 4. Ausente a possibilidade de eficácia concreta da medida pleiteada em busca da satisfação do crédito exequendo, incumbe ao magistrado indeferir a diligência inútil, devendo ser mantida, portanto, a decisão agravada. IV. Dispositivo 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1957033, 0742236-17.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 27/01/2025.) A partir da impossibilidade de transferência e conversão em pecúnia desses pontos, depreende-se que a penhora judicial configura medida executiva atípica, porquanto a transferência deverá ser imposta às operadoras dos programas, em contrariedade às cláusulas que elas estabeleceram. O cerne da controvérsia recursal é, portanto, a possibilidade de aplicação de medidas coercitivas atípicas, a fim de assegurar a satisfação da dívida. Registre-se que a eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 7/4/2022, os Recursos Especiais nos 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, sob a relatoria do em. Ministro Marco Buzzi, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca da seguinte questão: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” (Tema 1.137). Transcreve-se a ementa da afetação: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1955539 / SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/03/2022, DJe 07/04/2022) Frise-se que o pedido de antecipação da tutela recursal já foi indeferido (ID 70044333). Nesse contexto, considerando que a análise deste caso depende da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado, o presente feito deve ser sobrestado até o julgamento dos aludidos Recursos Repetitivos (Tema 1.137) pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Os autos permanecerão na Secretaria da eg. 8a Turma nesse interregno. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator